Tribunal: TJBA
Processo: 0000591-14.2014.8.05.0015
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000591-14.2014.8.05.0015

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE LUIS DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO.
DIREITO AO RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PRECENDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000591-14.2014.8.05.0015
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE AURELINO LEAL e como apelada JORGE LUIS DA SILVA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.